Tribunal: TJDFT
Processo: 0708000-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708000-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL AGRAVADO: ISA MARIA MATOS DA CRUZ D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Relação Condominiais – Condômino Antissocial – Obrigação de Não Fazer – Multa Cominatória – Ausência de Risco de Dano Grave – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A parte agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de compelir a parte agravada a se abster de “realizar as práticas antissociais narradas na exordial, sob pena de multa”. Verifico dos autos de origem que a parte agravante, cumprindo determinação de Emenda à Petição Inicial, alterou o pedido, pretendendo seja a parte agravada condenada “a não fazer reclamações, sugestões ou quaisquer tipos de comunicações à administração, funcionários, colaboradores e síndico do Condomínio, ora agravante, de modo que sejam feitas pela Agravada somente por meio do livro próprio de registro de ocorrências, dentro dos horários de atendimento estabelecido pela administração do Condomínio, sob pena de aplicação de multa diária, no valor a ser arbitrado por este juízo”. Não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, notadamente em relação à nova pretensão, no sentido de não fazer reclamações, sugestões ou qualquer tipo de comunicação aos funcionários do condomínio. Ao que tudo indica, os comportamentos antissociais são esparsos, ocorridos ao longo de cinco anos, e, ainda assim, limitados a barulhos e incômodos com interrupção do fornecimento de energia elétrica praticado deliberadamente pela agravada. Não há relatos de agressão física. Há, em verdade, indícios de que a agravada é acometida de transtornos mentais e faz uso de remédios controlados, sendo pessoa vulnerável, portanto. Assim, o caso demanda análise pelo Colegiado após a realização do Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator